Tribunal: TJPA
Processo: 0815985-72.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815985-72.2024.8.14.0000

PACIENTE: STELA DA SILVA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0815985-72.2024.8.14.0000

PACIENTE: STELA DA SILVA E SILVA

IMPETRANTE: THAIS LOHANA DIAS DE OLIVEIRA, OAB/PA 35.028

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

E M E N T A

HABEAS CORPUS. ROUBO, EXTORSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR. EXCEPCIONALIDADE. MITIGAÇÃO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
Ainda que a paciente seja mãe de filho menor de 12 anos, não há constrangimento ilegal na negativa de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que a conduta delitiva que lhe é imputada envolve o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

73ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na plataforma virtual no período de 05 a 07 de novembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo Ferreira.

Belém/PA,
07
de novembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado
em favor de
STELA DA SILVA E SILVA,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA, nos autos do Proc. nº 0805482-44.2024.8.14.0015.

Alegou o impetrante
(fls. 03/09, ID nº 22301166), em síntese,
que na hipótese estão presentes os requisitos para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ao argumento de que a paciente é mãe de uma criança de apenas 04 anos de idade, bem como que a segregação já perdura mais de 02 meses, estando a audiência de instrução e julgamento designada apenas para o dia 21/10/2024.

Ao final, postula a concessão liminar da ordem, com a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar e, no mérito, sua confirmação.

Recebidos os autos, pelo fato de estar em período de gozo de férias, o feito foi redistribuído para análise da liminar. (ID nº 22326476).

A liminar foi
denegada
pela Desembargadora Kédima Lyra (fl. 35, ID nº 22330466).

Retornado os autos, solicitei informações à autoridade coatora. (ID nº 22554240).

Em sede de
informações
(fls.

44/47
, ID nº 22629419), o juízo esclareceu
o que segue:

a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:
O
Parquet
narra que a paciente e os demais denunciados foram autores dos crimes de roubo e extorsão no dia 20/02/2024, por volta das 16h, na Loja ROMAQ, localizada na Travessa Tiradentes, nº 1349, Bairro Caiçara, Castanhal/PA. Os executores imediatos dos crimes teriam sido Genison Barata da Silva e Manoel de Araújo Pinto, que surpreenderam a vítima José Rocha de Sousa, proprietário do estabelecimento, anunciando o roubo. Em ato contínuo, teriam subtraído mediante grave ameaça um anel de ouro e a quantia aproximada de R$ 1.500,00. Ainda, teriam obrigado o Sr. José Rocha a efetuar duas transferências via PIX da conta da empresa (banco itaú - conta nº 2795 16661-6), as quais totalizaram o valor de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), sendo uma no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) para a conta de MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA CAVALCANTE, CHAVE PIX 035.765.032- 85, banco inter e outra no valor R$ 7.000,00 (sete mil reais) para a conta de T.R.D.S.N, PIX +5591985186241, Banco ITI. Após as transferências, os indivíduos evadiram-se do estabelecimento em uma motocicleta honda. Ademais, ressalta-se que um dos aparelhos celulares foi abandonado próximo a loja, pois se tratava de um Iphone e poderia indicar a localização dos autores dos crimes.

- Em relação à paciente, o Ministério Público aduziu: “Quanto à denunciada STELA, concluiu-se que é uma das coautoras do delito, visto que foi a responsável por ceder a motocicleta para a execução do crime, a qual foi encontrada em sua residência. Frisa-se que a motocicleta é objeto de furto e estava com o chassi adulterado. Ainda, STELA informou aos demais acusados a conta de seu genitor, VALDECIR DA SILVA E SILVA, na qual recebeu a maior parte dos valores subtraídos, sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em sede de depoimento o Sr. VALDECIR relatou que cedeu sua conta a pedido de sua filha STELA, mas que não imaginava que se tratava de alto valor, isto é, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que achou estranho que o dinheiro apenas “passou” por sua conta, pois logo em seguida foi distribuído para terceiros. Ademais, cumpre salientar que STELA possui relacionamento amoroso com MARCUS VINICIUS, um dos receptores das quantias, os quais, juntos, inventaram uma narrativa completamente fora da realidade, inventando a participação de uma terceira pessoa de nome RENATA, a fim de se esquivarem de suas responsabilizações. [...] Ressalto que a prisão da paciente foi determinada em 28/05/2024 nos autos da representação feita pela Polícia Civil (0803389-11.2024.8.14.0015). O fundamento que legitimou a prisão preventiva de Stela da Silva e Silva foi a garantia da ordem pública, por existir fortes indícios de que foi coautora do roubo narrado na denúncia.

- A paciente foi presa em 04/06/2024.

-
A denúncia foi recebida em 02/07/2024.

- A paciente foi citada em 22/07/2024.

- A defesa da paciente apresentou resposta à acusação com novo pleito de revogação da prisão preventiva em 18/08/2024, reafirmando que é primária, possui residência fixa e é mãe de um bebê de 03 (três) anos, conforme certidão de nascimento anexa, que depende única e exclusivamente de seus cuidados para sua subsistência e que atualmente está sob a guarda de terceiros, logo, não há risco à ordem pública ou a instrução criminal se posta em liberdade.

- Este juízo apreciou o pleito em 30/08/2024, indeferindo-o, pois, a prisão ainda se mostra necessária e adequada para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, conforme preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal.

- A audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 21/10/2024, às 11:00 horas.

Nesta
Superior Instância
(fls. 49/53, ID nº 22658352), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Joana Chagas Coutinho, se manifestou pelo
não
conhecimento,
por ausência de prova pré-constituída.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Cingem os remédios heroicos na tese de que a prisão preventiva imposta à paciente resta eivada de ilegalidade, já que as diretrizes previstas no art. 312, do CPPB, jamais se amoldaram ao caso vertente, haja vista que a mudança ocorrida na lei processual penal, em seu art. 318, inciso V, autoriza que a ré seja agraciada com
prisão domiciliar,
pois possui uma criança menor de 12 anos de idade, conforme Certidão de Nascimento acostada aos autos (fl. 29, ID nº 22301174), e que precisa de seus cuidados.

Nesse contexto, apesar da decisão proferida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no HC n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, que bem conhecemos, é precedente que não ostenta o alcance que lhe quer dar a impetrante, porquanto não é dotado de efeito vinculante, nos termos do que preceitua a regra posta no artigo 102, §2º, da CRFB1, combinada com o artigo 927, do Código de Processo Civil.

Com efeito, no julgamento do referido HC coletivo, o Supremo Tribunal Federal:
"determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas gestantes, puérpera ou mães de crianças e deficientes
". Na ocasião, a Suprema Corte excetuou apenas:
"
os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício".
Grifamos.

Não obstante, é cediço que para a concessão da prisão
domiciliar
prevista no inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal - CPP, não é suficiente somente o preenchimento do requisito objetivo, qual seja possuir filho
menor
de
12 anos
de idade, mas é necessário que haja fundamentação concreta na decretação da prisão cautelar, bem como o fato da presença da genitora ser indispensável.

Assim, a previsão insculpida na lei reformadora do art. 318 do Código de Processo Penal não se mostra de caráter puramente objetivo e automático, como quer fazer crer a defesa, cabendo ao magistrado avaliar em cada caso concreto a situação da criança e, ainda, a adequação da benesse às condições pessoais da presa.

Mesmo que assim não fosse, é de se relembrar que o inciso I do artigo 318-A do Código de Processo Penal veda a conversão da segregação preventiva carcerária em domiciliar se o crime imputado à pretensa beneficiária foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, tal como aparenta ser a hipótese dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. A prisão preventiva, nos termos do art.
312
do
CPP
, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma de fogo e em concurso com outros três agentes. Essas circunstâncias justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado. 3. De acordo com os arts.
318
,
V
, e
318-A
, do
CPP
, é cabível a concessão da prisão domiciliar à mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, desde que não tenha praticado crime com violência ou grave ameaça a pessoa. 4. In casu, conquanto a agravante seja mãe de uma criança com apenas 4 anos de idade, não se pode conceder a ela a prisão domiciliar, na medida em que se verifica a exceção consistente na prática de crime de roubo, delito perpetrado com violência ou grave ameaça a pessoa. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ,
AgRg no HC n. 862.007/SP
, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM CASO DE MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. FUNDAMENTOS DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS, SE NÃO OCORRE AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO APENADO. EXECUTADA QUE CUMPRE PENA POR CRIME QUE ENVOLVEU VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, ALÉM DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO IMPROVIDO.
1- É permitido à Corte julgadora complementar os fundamentos da decisão ou voto impugnado de outra instância, como também apresentar argumentos totalmente diversos, desde que o faça de forma idônea, tendo em vista o princípio do Livre Convencimento do Juiz e do duplo grau de jurisdição. O que não se admite é que, em recurso exclusivo da defesa, o resultado se agrave - reformatio in pejus. No caso, não houve agravamento da situação da executada, tendo esta Corte apenas mantido o indeferimento da prisão domiciliar, embora se utilizando de fundamento diverso. 2- Não há falar em ofensa ao princípio que veda a reformatio in pejus, diante da adoção de novos fundamentos a embasar a imposição do modo prisional mais gravoso, pois "Segundo o princípio da ne reformatio in pejus, o juízo ad quem não está vinculado aos fundamentos adotados pelo juízo a quo, somente sendo obstado no que diz respeito ao agravamento da pena, inadmissível em face de recurso apenas da Defesa. Inteligência do art. 617 do Código de Processo Penal"(
HC 142.443/SP
, Rel. Ministra Nome, Quinta Turma, julgado em 15/12/2011, DJe 2/2/2012). [...] (
HC 350.837/SP
, Rel. Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016). 3- [...] Ainda que recorrente seja mãe de filho menor de 12 anos, não há constrangimento ilegal na negativa de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que a conduta delitiva que lhe é imputada envolve o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. [...] (
RHC 103.930/PE
, Rel. Ministro Nome, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020). 4- [...] Na situação evidenciada nos autos, que trata do delito de roubo, crime cometido mediante violência e, ainda, com a participação de menor de idade, não há falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do
HC n.º 143.641/SP
, como no art. 318-A introduzido ao
CPP
com o advento da Lei n.º
13.769
/2018.10. Habeas corpus não conhecido. (HC n.º 549.386/SP, Rel. Ministro Nome, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 10/6/2020). 5- Na situação vertente, extrai-se do relatório da situação processual executória que a apenada cumpre pena pelos crimes previstos no art.
157
,
§ 3º
,
II
, do
CP
, e art.
244-B
, da Lei n.
8.069
/90. 6- Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg no HC n. 860.776/SC
, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023).

Destaque, ainda, que, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar na hipótese do art. 318, V, do Código de Processo Penal, demanda demonstração da
imprescindibilidade do agente para os cuidados da criança ou da pessoa com deficiência
. Ausente essa demonstração, impossível é o deferimento do pleito de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.

In casu
, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada e embasada em fatos concretos a justificarem a privação da liberdade da paciente de maneira cautelar, restando demonstrado o
fumus commissi delicti
, em razão dos fortes indícios da autoria do crime e das robustas provas da materialidade delitiva, consubstanciados das informações de estilo, juntada pela autoridade coatora.

Por outro lado, também se encontra presente o
periculum libertatis
, pelo
modus operandi
empregado, vez que, a paciente agiu dolosamente, por entender o caráter ilícito do fato, o que revela sua periculosidade e demonstra seu total menosprezo para com o império da lei, justificando ainda mais a necessidade de manutenção da prisão, e comprovando a impossibilidade de seu retorno ao convívio social, como pessoa respeitadora das normas vigentes, ante o elevado receio de reiteração delitiva, restando assim fartamente evidenciado o perigo que a eventual liberdade da mesma gera à sociedade.

No caso em tela, observa-se que a paciente não demonstrou ser a única pessoa responsável para cuidar do filho, uma vez que nos autos consta apenas o documento da certidão de nascimento do infante, o qual comprova que o mesmo possui 04 (quatro) anos de idade.

Destarte, vê-se que não é possível promover a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, ante o não preenchimento dos requisitos legais, bem como por não restar demonstrada a imprescindibilidade da presença física da paciente nos cuidados com o infante.

Ante o exposto, por não verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
denego
a pretensão em análise, conforme fundamentação explicitada alhures.

É como voto.

Belém, 08/11/2024